Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746398-23.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS DOS REIS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MAIS DE UM VERBO. TRAZER CONSIGO E VENDER. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/06. PEQUENA QUANTIDADE. AUMENTO DA PENA-BASE DESCABIDO. CONDUTA SOCIAL MACULADA. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CRITÉRIO PREVALENTE. REINCIÊNCIA. DIMINUIÇÃO DE PENA (ARTIGO 33, § 4o, LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, em especial pela confissão judicial do Apelante, deve ser mantida a condenação. 2 - Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade quando, não obstante tenha sido praticado mais de um verbo previsto no caput, do artigo 33, da Lei de Drogas, não tenha sido demonstrada circunstância excepcional indicando que a conduta é, de fato, mais censurável. 2.1 – Não se mostra viável considerar maculada referida circunstância quando um núcleo previsto no tipo é necessário ao outro, como trazer consigo e vender. 3 - Descabe o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei 11.343/06, quando a quantidade de droga apreendida não merece maior reprovação. 4 - Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime. 5 - Deve ser mantido o afastamento do privilégio previsto no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas quando comprovado que o réu é reincidente, por expressa determinação legal. 6 - Não há falar em bis in idem na consideração negativa da conduta social, pelo fato de o réu ter praticado o crime objeto destes autos enquanto cumpria pena por condenação anterior, e a reincidência, pois são diferentes os fundamentos e os efeitos dessas circunstâncias em cada fase da dosimetria. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, conforme entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (AgRg no AREsp n. 2.304.167/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.210.859/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020